Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721041-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PETRONIO MARCELINO PEQUENO D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora